Tribunal: TJPA
Processo: 0804363-06.2018.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão julgador: JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9518 - Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2023-04-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0804363-06.2018.8.14.0000

AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA

AGRAVADO: AURENI GOMES FERREIRA, ANTONIO DOMINGUES FERREIRA, ROMMEI PEGORETT

RELATOR(A):
Juiz Convocado JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N° 0804363-06.2018.8.14.0000

COMARCA DE ORIGEM: SANTANA DO ARAGUAIA

AGRAVANTE: BANCO BRADESCO S/A

ADVOGADO: OSMARINO JOSÉ DE MELO OAB/PA 15.101-A

AGRAVADA: AURENI GOMES FERREIRA E OUTROS

ADVOGADO: NÃO CONSTITUIDO

RELATOR: JUIZ CONVOCADO JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. APELAÇÃO INTERPOSTA EM CÓPIA XEROGRÁFICA. POSTAGEM DO ORIGINAL NO QUINQUIDIO LEGAL. RECURSO TEMPESTIVO. CONFIRMAÇÃO DA LIMINAR. DECISÃO AGRAVADA REFORMADA.

1.
Segundo o § 4º do art. 1003 do CPC, para aferição da tempestividade do recurso remetido pelos Correios, será considerada como data de interposição a data de postagem e não da entrada na Secretaria;

2. Recurso conhecido e provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária em Plenário Virtual, por unanimidade de votos, em CONHECER do recurso e DAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do Relator.

Belém, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Juiz Convocado - Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo
BANCO BRADESCO S/A
, objetivando a reforma da decisão proferida pelo Juízo da Vara Única de Santana do Araguaia, nos autos da
AÇÃO DE EXECUÇÃO
movida em desfavor de
AURENI GOMES FERREIRA, ANTONIO DOMINGUES FERREIRA
e
ROMEI PEGORETT
(Proc. n° 0000913-79.2011.8.14.0050).

Em breve síntese, nas razões recursais de Id. 670787, o agravante relata que o Juízo de piso não recebeu seu recurso de apelação sob o argumento de que as cópias xerográficas do recuso não foram substituídas dentro do prazo legal.

O agravante afirma que realmente interpôs o recurso através de cópia, entretanto, as vias originais foram encaminhadas à Comarca no prazo legal. Juntou nos autos o comprovante de envio do protocolo postal feito no dia 16.07.2016. Pugnou pela atribuição de efeito suspensivo ativo ao agravo para suspender a decisão agravada e determinar o recebimento do recurso de apelação.

Concedido efeito suspensivo no id. 760137.

Não foram apresentadas as contrarrazões. (Id.1271725).

Pautado o julgamento, o processo foi retirado de pauta em função do falecimento da saudosa Desembargadora Relatora que me antecedeu nestes autos.

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta de julgamento junto ao plenário virtual.

Belém, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Juiz Convocado – Relator

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, uma vez que tempestivo o recurso preparado, além de estar a matéria tratada inserida no rol das hipóteses previstas no art. 1.015 do CPC (parágrafo único), conheço do presente recurso de Agravo de Instrumento e passo ao seu julgamento.

O cerne da questão é saber se o agravante apresentou o original do recurso de Apelação tempestivamente.

O Juízo de piso extinguiu o feito sem resolução do mérito em razão do exequente, ora agravante, ter deixado de promover os atos e as diligências que lhe incumbiam, presumindo desinteresse no prosseguimento do feito.

A parte irresignada com a sentença, interpôs apelação através de cópia xerográfica, sendo o recurso recebido na Secretaria no dia 15/07/2016, às 13:45 horas, conforme carimbo constante no recurso (Id. 71002298 – autos originários), e protocolado sob o número 2016.02864093-41, via sistema LIBRA, no dia 19/07/16, conforme o Id. 71002298 (autos originários).

As peças originais do recurso foram postadas nos Correios e Telégrafos no dia 16/07/2016 (Id. 670791), e recebidas na Secretaria no dia 25/07/2016 e protocolada via sistema LIBRA no dia 27/07/2016 (protocolo nº 2016.02984072-71), conforme Id. 71002295 – autos originários).

A Secretaria do Juízo, certificou que o prazo para a interposição do recurso findou no dia 15/07/2016.

Em decisão interlocutória o Juízo de piso não recebeu o recurso por ser intempestivo.

A Secretaria certificou que o prazo para a interposição do recurso findou no dia 15/07/2016, sendo que a parte interpôs a apelação por cópia exatamente no dia 15/07/2016.

Reza a Lei nº 9.800/99, em sua redação original, em seu artigo 2º, que a utilização de sistema de transmissão de dados e imagens não prejudica o cumprimento dos prazos, devendo os originais ser entregues em Juízo, necessariamente, até cinco dias da data de seu término.

Segundo o § 4º do art. 1003 do CPC, para aferição da tempestividade do recurso remetido pelos Correios, será considerada como data de interposição a data de postagem.

A cópia do recurso foi recebida tempestivamente na Secretaria no dia 15/07/2016 (sexta-feira), sendo assim, a parte teria cinco dias para postar os originais, iniciando o prazo no dia seguinte à data final para a interposição do recurso (16/07/2016), ainda que se trate de sábado, domingo ou feriado, não havendo interrupção do prazo, conforme jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, findando o prazo no dia 20/07/2016 (quarta-feira).

Seguindo essa linha de raciocínio, o recurso é tempestivo, vez que o apelante postou no dia 16/07/2016.

Isto posto, CONHEÇO DO RECURSO e DOU-LHE PROVIMENTO para reformar a decisão agravada, determinando o processamento do recurso de apelação junto ao Juízo de piso para posterior remessa ao TJE/PA.

É o voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Juiz Convocado - Relator

Belém, 30/04/2023